Tribunal: TJBA
Processo: 0008089-14.2010.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0008089-14.2010.8.05.0271 – Comarca de Valença/BA

Apelante: Maurílio Pereira dos Santos

Defensora Pública: Dra. Deylane Azevedo Moraes Leite

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO,
NA MODALIDADE TENTADA
(ART. 121, § 2º, INCISO IV,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PLEITO
DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. VEREDITO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA DA PENA.
REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. DELITO PRATICADO CONTRA A COMPANHEIRA DO RÉU, NA PRESENÇA DE SEUS FILHOS MENORES, RESULTANDO EM GRAVES LESÕES CORPORAIS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL MOTIVOS DO CRIME. CIÚME NÃO DEMONSTRADO, DE FORMA INEQUÍVOCA, NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) QUANTO À TENTATIVA. INALBERGAMENTO.
ITER CRIMINIS
QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA QUE, LESIONADA GRAVEMENTE EM REGIÕES VITAIS, PERMANECEU HOSPITALIZADA POR MAIS DE TRINTA DIAS, FAZENDO-SE NECESSÁRIAS TRÊS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ DEFERIDA NA ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para afastar a valoração negativa da vetorial motivos do crime, redimensionando a pena definitiva para o
quantum
de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se o
decisio
vergastado em seus demais termos.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Maurílio Pereira dos Santos, insurgindo-se contra a decisão dos jurados e a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (ids. 55980480 e 55980481),
in verbis
, que: “[...] no dia 17 de abril do ano de 2001, por volta da 01:00 hora, no interior de imóvel residencial localizado na Rua da Cancela, s/nº, bairro de Jambeiro, Município de Valença-BA, o denunciado, agindo com
animus necandi,
desferiu diversos golpes de facão contra a Sra. M. C. D. C. M., com quem convivia sob o mesmo teto. causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Pericial acostado às fls. 13/14 e que não provocaram a sua morte por circunstancias alheias à vontade daquele. Segundo restou apurado, no dia e local do fato, ao que tudo indica motivado pelo sentimento de ciúmes, Maurílio Pereira dos Santos, aproveitando-se da circunstância de que a ofendida encontrava-se dormindo, inviabilizando, pois, qualquer possibilidade de reação, passou a golpeá-la, impiedosamente. Naquele contexto, em que pesem as investidas, o denunciado não logrou atingir o seu desiderato, consistente na morte de M. C., face à pronta intervenção da então menor A. C. M. D. S., que, ao ouvir os gritos de socorro de sua genitora. acordou assustada e saiu gritando em busca de ajuda, desviando, pois, a atenção do denunciado e permitindo que a ofendida escapasse. Saliente-se, outrossim, que o denunciado, assim que percebeu que vizinhos vinham ao seu encontro e da vítima, fugiu, sendo esta encaminhada ao Pronto Socorro para atendimento imediato, o que evitou a ocorrência do resultado mais gravoso e almejado pelo denunciado. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, o Apelante sustentou que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, razão pela qual pugnou pela anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo júri. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; a fixação da pena-base no mínimo legal; a redução da reprimenda, em virtude da tentativa, na fração máxima; a garantia do direito de recorrer em liberdade e a concessão dos efeitos da justiça gratuita.

IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciárias, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

V – Sustenta a Defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, posto que não teriam sido produzidos elementos suficientes para a condenação, não tendo ficado demonstrado o
animus necandi
ou a qualificadora da utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tendo sido ouvidas apenas testemunhas que não presenciaram os fatos. No entanto, razão não assiste ao Recorrente. Como cediço, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou.

VI – Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos.

VII – A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343).

VIII – Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo nos elementos de prova, notadamente no laudo de lesões corporais (ids. 55980502-55980504) e na prova oral produzida na fase instrutória (ids. 55980471-55980474) e no plenário do júri (mídias audiovisuais, PJE Mídias).

IX – Quanto à prova oral, merecem destaque as declarações da vítima sobrevivente, no sentido de que estava dormindo com seus três filhos, todos em uma mesma cama, quando foi surpreendida pelo réu, que passou a desferir-lhe golpes de facão, atingindo-a nas costas, cabeça e maxilar. Outrossim, foi ouvida em juízo a testemunha Erisvaldo Jesus Machado, irmão da vítima, que a socorreu logo após o crime, declarando ainda ter visto, no local do delito, um facão ensanguentado. Em sede policial, a filha da vítima narrou que estava dormindo com sua mãe e seu irmão de três anos de idade, quando acordou com gritos, tendo presenciado o réu, seu pai, golpeando sua genitora com um facão, o que a motivou a buscar ajuda do vizinho. Descreveu, na oportunidade, que o acusado “saiu correndo pela porta do quintal deixando o facão no chão do quarto”, bem como que “sua mãe estava toda ‘melada’ de sangue e com a boca torta”.

X – No que tange à prova pericial, constou no laudo de lesões corporais que a vítima estava afastada de suas atividades laborais há mais de 30 (trinta) dias e que possuía “curativos oclusivos na cabeça e hemiface direita”, além de “cicatrizes recentes, paralelas na região posterior e média do tronco com 18 cm cada. Tem cicatrizes recentes e múltiplas nas mãos, com redução dos movimentos (dolorosa) do 2° quirodáctilo direito”. Consignou-se que, segundo o prontuário de internamento no HGE, a ofendida chegou à unidade hospitalar, no dia 17/04/2001, com “lesões múltiplas, cervical, facial, couro cabeludo, tórax, abdominal”, sendo “submetida a cirurgia de emergência sob anestesia geral. Desbridamento e sutura das lesões pescoço, em dorso, crânio, face e mão. O Rx evidenciou fratura do apófise espinhosa de coluna”. Lê-se, ainda, que, no mesmo dia, foi submetida a nova cirurgia sob anestesia geral “Reparadora de face, dorso, crânio e mão. Foi submetida a avaliação com Otorrino onde consta: Paresia facial, laceração de contudo auditivo esquerdo e direita, fratura do osso temporal com fistula liguorica”, e outra cirurgia em 28/04/2001 “com NeuroCirurgião para correção de afundamento com lesão neuro-cerebral sob anestesia geral”, sendo solicitada avaliação com cirurgião plástico (ids. 55980502-55980504).

XI – De outra banda, o acusado não esteve presente no julgamento perante o Tribunal do Júri, contudo, em seu interrogatório, em juízo, sustentou que, no dia dos fatos, havia tomado três ou quatro doses de uísque, tendo chegado em casa por volta de 01:00h da manhã, não se recordando se atingiu a vítima com golpes de facão.

XII – Nota-se que subsistiram teses antagônicas entre si, na medida em que a defesa sustentou as teses de desistência voluntária, clemência, desclassificação para o crime de lesões corporais e, subsidiariamente, homicídio privilegiado, conforme ata de sessão de id. 55981005, enquanto o Ministério Público imputou ao Apelante a responsabilidade pelo homicídio qualificado, na forma tentada, praticado em desfavor da vítima, competindo ao Conselho de Sentença optar pela vertente da prova que lhe pareceu mais crível.

XIII – Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa.

XIV – No caso
sub oculi
, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pelo crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados.

XV – Insta salientar que, ao contrário do que sustenta a defesa, o acervo probatório alicerça a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar na flagrante ausência de
animus necandi
, tampouco se podendo alegar que não há evidências da incidência da qualificadora – utilização de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima –, considerando a prova oral produzida em juízo, no sentido de que a ofendida estava dormindo quando foi alvo dos ataques, não se podendo tampouco considerar, a despeito do esforço argumentativo do Recorrente, que somente foram ouvidas testemunhas que não presenciaram os fatos.

XVI – Nesse ponto, vale transcrever trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 57233492): “[...] padece de substrato fático a tese defensiva segundo a qual o Apelante não pretendia ceifar a vida da ofendida. Isto porque, o laudo pericial, bem como as palavras da vítima e os depoimentos testemunhais são firmes no sentido de apontar o
animus necandi
do recorrente, que só não alcançou o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, embora o recorrente tenha golpeado a sua companheira diversas vezes, em regiões vitais do corpo, por meio do uso de um facão, ela foi socorrida, imediatamente após as agressões. Desse modo, é de se concluir que as graves lesões suportadas pela vítima, conforme relatado no laudo pericial (ID. 55980502), as circunstâncias do fato e o meio empregado constituem fortes evidências do
animus necandi
, dando suporte à imputação do crime de homicídio. [...]”.

XVII – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz
a quo
, após consignar que o crime foi qualificado pelo emprego de recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima, valorou negativamente a culpabilidade, o motivo, as circunstâncias e as consequências do delito, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Quanto à culpabilidade, verifica-se, de fato, um elevado grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o delito foi perpetrado contra a companheira do acusado, mãe de sua filha biológica, bem como de dois outros filhos, que registrou como seus, estando idoneamente fundamentada a exasperação da reprimenda.

XVIII – As circunstâncias do crime também revelam um desvalor que extrapola a descrição típica, por ter sido praticado na presença de crianças, especialmente por se tratarem de filhos menores da vítima, o que justifica a exasperação da pena basilar. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, reafirmou seu posicionamento, no sentido de que “a vítima foi agredida na presença de seu filho menor de idade, o que revela maior desvalor na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para elevação da reprimenda” (STJ - AgRg no AREsp: 2283878 SE 2023/0018880-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023).

XIX – As consequências do crime são gravíssimas, tendo a vítima ficado internada por 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, fazendo-se necessárias 3 (intervenções cirúrgicas), o que a afastou de suas atividades por mais de 30 (trinta) dias, além de ter deixado seus filhos menores desassistidos durante esse período. Justifica-se, assim, a exasperação da basilar.

XX – Assiste razão à defesa, contudo, quanto aos motivos do crime, que não ficaram nítidos pela análise do acervo probatório carreado aos autos. Quando ouvida em juízo, a ofendida expressamente declarou que “não confirma que o réu sentia ciúmes da declarante” e que “não sabe informar o motivo pelo qual o réu teria feito isso”. O interrogatório judicial do acusado tampouco contribui para o esclarecimento de sua motivação, não se podendo interpretar extensivamente suas falas, de modo a prejudicá-lo. Isto posto, considerando a valoração negativa de apenas 3 (três) circunstâncias judiciais, reduz-se proporcionalmente a pena-base aplicada pelo Magistrado de origem, a fim de estabelecer a reprimenda, na primeira fase da dosimetria, em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

XXI – Na segunda fase, consignou-se a ausência de circunstâncias agravantes, contudo foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, o que não enseja qualquer reparo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Assim, aplicada a fração de 1/6, recomendada jurisprudencialmente, fixa-se a pena intermediária no
quantum
de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

XXII – Na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento, aplicou-se a minorante da tentativa, na fração mínima de 1/3, idoneamente fundamentada pelo Magistrado sentenciante, no fato de que o
iter criminis
ficou muito próximo da consumação, que somente não se concretizou devido aos esforços de vizinhos, que socorreram a ofendida, e da equipe médica do hospital, que realizou diversos procedimentos que minimizaram os danos sofridos. Destaque-se, ainda, que a vítima foi atingida em regiões vitais (cabeça, maxilar e costas). Acerca do tema, insta salientar que a Corte Superior "adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição ( AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

XXIII – Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, é irrelevante que, no laudo de lesões corporais, os peritos não tenham atestado que houve risco à integridade física da vítima, tendo em vista que somente foi possível a realização do exame médico no dia 16/05/2001, um mês após o crime, quando sua situação de saúde já era estável, apesar de ainda serem visíveis várias das lesões, que foram devidamente consignadas na peça técnica. Dessa forma, redimensiona-se a pena definitiva para o patamar de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

XXIV – Por fim, no que concerne à garantia do direito de recorrer em liberdade, observa-se que inexiste interesse recursal, considerando que o réu encontra-se solto, tendo o Juiz
a quo
expressamente aduzido, no édito condenatório, ser “Incabível a decretação da prisão preventiva do réu, em razão de não haver pedido expresso do Ministério Público, na forma do art. 311 do CPP”, bem como que “a pena aplicada é inferior àquela prevista no art. 492, 1, "e" do CPP, não havendo que se falar na expedição de mandado de prisão para início da execução”.

XXV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, improvimento do recurso defensivo.

XXV
I
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a valoração negativa da vetorial motivos do crime, redimensionando a pena definitiva para o
quantum
de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se o
decisio
vergastado em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0008089-14.2010.8.05.0271, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Apelante, Maurílio Pereira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas para afastar a valoração negativa da vetorial motivos do crime, redimensionando a pena definitiva para o
quantum
de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se o
decisio
vergastado em seus demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.